Tribunal: STF
Processo: Rcl 1196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que,
antecipando a tutela nos autos de ação ordinária, determinou o
imediato recálculo dos vencimentos dos autores para que a
representação mensal incida sobre o vencimento integral,
considerado este a soma do vencimento básico mais a parcela
autônoma de equivalência. Desrespeito à decisão do Plenário na ADC
nº 4. Proibição, dirigida a qualquer juiz ou Tribunal, de prolatar
decisão sobre pedido de antecipação de tutela que tenha como
pressuposto a questão específica da constitucionalidade, ou não, da
norma inscrita no art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme explicitado
na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. Celso de Mello). Precedentes do
Plenário: RCL nº 846-7, red. p/ o ac. Min. Ellen Gracie e RCL nº
848-0, rel. Min. Moreira Alves, julgadas, respectivamente, em
19.04.2001 e 10.04.2002. Reclamação que se julga procedente.